Tribunal: TJBA
Processo: 0001465-18.2003.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001465-18.2003.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL, Paula Ott registrado(a) civilmente como PAULA GORDILHO OTT

APELADO: ASCOPP-ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA E PRIVADA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS, THIAGO SANTOS BIANCHI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA INTEMPESTIVA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Agravo Interno oposto contra decisão monocrática proferida em
sede
de Apelação Cível
que não conheceu do recurso, diante da sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a
legalidade da intimação da sentença feita em nome de procuradora municipal exonerada, quando inexistente comunicação nos autos neste sentido, tampouco habilitação de novo procurador.

III. Razões de decidir

3.
É dever das partes manter atualizada as informações que podem interferir no estado da situação da pessoa ou do ente,
sendo
um dever de boa-fé e
de
cooperação processual, que deve ser
observado
por todas as partes envolvidas no processo judicial.
Assim, presumem-se válidas as notificações feitas enquanto não fora comunicado ao Juízo a alteração da representação da parte.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001465-18.2003.8.05.0004
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravada ASCOPP-ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA E PRIVADA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA